Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705309-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ROSIANE ARAUJO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão de Id 148735483 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0718205-26.2021.8.07.0003) movida em face de ROSIANE ARAÚJO DE CARVALHO, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”. O credor agravante sustenta (Id 43638253) que o indeferimento de pesquisas de bens e valores em nome da executada constitui perigo à garantia contratual, diante da possibilidade de a dívida se eternizar e o banco credor continuar em prejuízo, bem como pela possibilidade de o processo ser extinto prematuramente. Assim, requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Alega que a última pesquisa via Bacenjud foi realizada em janeiro de 2022 e após os autos foram arquivados provisoriamente, razão pela qual, diante do grande lapso temporal decorrido, há justificativa palpável para a renovação das medidas constritivas. Assevera que não há óbice para que seja aplicada a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio de ativos financeiros, em especial ao se considerar que o Sisbajud é uma ferramenta que busca dar efetividade a tutela jurisdicional executiva. Pondera que a medida requerida se mostra necessária à satisfação da execução, diante da dificuldade que tem encontrado para a localização de bens da parte executada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, visando a realização de pesquisa via Sisbajud com repetição programada (teimosinha). No mérito, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Ids 43638251 e 43638252). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, estando a execução em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora